Tribunal: TJDFT
Processo: 0704437-49.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. DIAS-MULTA ALTERADOS DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É pacífico na jurisprudência deste Tribunal de Justiça que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima ganha particular importância, ainda mais quando corroborada por outros elementos de prova, como na hipótese em exame.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, a condenação do réu é medida que se impõe.
3. Não é possível a aplicação do princípio da insignificância a crimes cometidos mediante o uso de violência ou grave ameaça, como o roubo.
4. Inviável a desclassificação do crime de roubo para o de delito de furto quando, do conjunto probatório, constata-se que o apelante e o menor, mediante grave ameaça exercida com arma branca (faca), subtraíram valor do caixa.
5. Tendo o Juízo aumentado a pena pecuniária em desconformidade com os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, a correção da dosimetria, nesse ponto, é medida que se impõe. Alteração de ofício.
6. Recurso conhecido e desprovido.